Tribunal: TJSP
Processo: 1004076-65.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*EMBARGOS DO DEVEDOR – Nota promissória – Recuperação judicial da empresa GABBOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BORRACHAS LTDA – Prosseguimento do feito em relação aos coobrigados (GIULIANO DOS SANTOS AUGUSTO e MARIA AMÉLIA DOS SANTOS AUGUSTO) – Cabimento – Permanência dos direitos e privilégios do credor em relação aos coobrigados mesmo após a concessão da recuperação judicial – Inteligência do

Ementa:
*EMBARGOS DO DEVEDOR – Nota promissória – Recuperação judicial da empresa GABBOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BORRACHAS LTDA – Prosseguimento do feito em relação aos coobrigados (GIULIANO DOS SANTOS AUGUSTO e MARIA AMÉLIA DOS SANTOS AUGUSTO) – Cabimento – Permanência dos direitos e privilégios do credor em relação aos coobrigados mesmo após a concessão da recuperação judicial – Inteligência do disposto nos artigos 49, §1o, e 59, da lei 11.101/05 – Sentença mantida – Recurso não provido*